Tribunal: TJSP
Processo: 1507187-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso

Ementa:
ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva e arma em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse – mantença da modalidade consumada.
ARMA DE FOGO – prova oral e perícia a comprovar a majorante.
PENA – reprimenda mantida tal como fixada – regime fechado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507187-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
SIMAO LEMES DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507187-19.2019.8.26.0228 -Voto no 22448
2
Apelante(s): William Simão Lemes de Castro
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 17a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda
Data do fato: 27/03/2019
ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral que
indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO autoria depoimento de vítima indicando como autor
validade depoimento policial que indica a apreensão da res
furtiva e arma em seu poder validade, só devendo o depoimento
policial ser visto com reservas quando presente indício que a
acusação visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da
res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO roubo inversão da posse mantença da
modalidade consumada.
ARMA DE FOGO prova oral e perícia a comprovar a majorante.
PENA reprimenda mantida tal como fixada regime fechado
mantido.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal, à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa.
O réu apelou2 alegando ter havido
somente tentativa e sendo adequada a redução da metade.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Por não ter a defesa se irresignado quanto
à materialidade e autoria tais pontos serão analisados sucintamente.
1 Folhas 108.
2 Folhas 124.
3 Folhas 131.
4 Folhas 144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507187-19.2019.8.26.0228 -Voto no 22448
3
O auto de apreensão5 e a prova oral, em
especial a vítima, que relata a subtração mediante grave ameaça,
comprovam a materialidade do roubo.
Quanto à autoria, e juízo o acusado disse
ter visto a vítima passando. Pediu a chave do carro e a bolsa, ela saiu
andando. Veio uma viatura, ocasião em que foi detido pelos policiais.
Não mostrou a arma para ela. Não sabe dizer como ela soube que
estava armado. A arma estava na sua cintura. Ocorre que a versão
do réu não merece guarida especialmente porque a vítima narrou que
era por volta de 14 horas e 30 minutos e estava indo buscar sua filha
na escola. Parou para fazer uma compra, entrou numa viela e
estacionou. Ficou olhando para os lados, não tinha ninguém. Pegou
suas coisas, já estava afastada do carro e não sabe de onde ele
surgiu. O réu levantou a blusa e mostrou a arma, mandou passar a
chave e a bolsa, bem como a aliança, o que fez. Após, subiu a rua e
havia um salão de beleza, disse que tinha sido assaltada, pediu para
entrar e telefonar. Ligou para seu marido, que rastreou seu celular e a
polícia foi acionada. Reconheceu o réu em juízo e na delegacia. Tudo
foi recuperado, inclusive sua aliança, que estava no bolso dele. Ele foi
encontrado uns quarenta minutos depois do roubo. Viu um pedaço da
arma que lhe foi mostrada na delegacia de polícia. Na delegacia ele
estava sozinho no reconhecimento. Ele não foi encontrado próximo
do local do roubo. Viu bem o rosto dele, principalmente o perfil, bem
como a tatuagem, a altura, não teve nenhuma dúvida em reconhecê-
lo. O policial Felipe Jorge narrou que estava em patrulhamento no
bairro vizinho e o Copom irradiou o roubo de um Volvo por indivíduo
armado e o marido começou a rastrear o celular. Passados cinco
minutos viu o carro, e quando ele viu a viatura, parou, desembarcou e
saiu correndo. O acusado foi abordado, estava com a arma na
cintura, assim mesmo reagiu, tendo que ser contido. Ele não disse
nada. A vítima contou na delegacia como se deu o roubo, disse que
ele mostrou a arma e levou o carro. A arma era uma pistola com
numeração raspada. Ele foi perseguido por uns dois quarteirões, mas
não foi perdido de vista. O policial Jefferson confirmou tal depoimento,
acrescentando que o réu estava com a aliança e a chave do veículo
da vítima no bolso dele. Decorreram dez a quinze minutos da
comunicação do roubo até a prisão.
5 Folhas 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507187-19.2019.8.26.0228 -Voto no 22448
4
Portanto, ante a farta prova oral que
confirma o reconhecimento, bem como a apreensão do veículo
roubado em poder do acusado de rigor a comprovação da autoria
delitiva.
A defesa sustentou ter havido tentativa.
Observa-se que o acusado foi detido após
ser perseguido por dois quarteirões. Segundo consta, não foi perdido
de vista. Contudo, tal fato é irrelevante para a consumação, para a
qual basta a inversão da posse, que se deu no presente caso,
consoante teoria da amotio adotada.
O roubo é crime complexo que tem como
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT6, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
6 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507187-19.2019.8.26.0228 -Voto no 22448
5
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela
Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de
pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de
condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via
processual adequada para o reexame de material probatório e não deve
funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e
pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do
delito de roubo. 3. [...] 4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento”7
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
No mais, comprovada a majorante relativa
ao emprego de arma de fogo vez que a prova oral atesta seu uso e tal
foi apreendida e periciada8, tendo se comprovado seu poder
vulnerante.
Passemos a análise da dosimetria da
pena.
A pena foi fixada no mínimo, o que
mantenho à míngua de recurso ministerial.
Na segunda fase inexistem circunstâncias.
Na terceira fase mantenho o aumento de
dois terços e a pena de 06 anos, 08 meses de reclusão em regime
fechado e 16 dias-multa.
7 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.
8 Folhas 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507187-19.2019.8.26.0228 -Voto no 22448
6
Mantenho o regime fechado fixado. O
acusado subtraiu bem de elevado valor, um veículo Volvo, o que
torna a conduta mais reprovável. Ademais, se valeu de arma de fogo
de numeração raspada que é especialmente grave.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica